Tribunal: TJES
Processo: 5001458-61.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-61.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: NEUSA MARIA DE LIMA THIENGO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESISTÊNCIA DOS ENTES PÚBLICOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de serviço de assistência domiciliar (home care). A sentença impôs aos entes públicos a obrigação solidária de fornecimento integral do serviço e os condenou,
pro rata
, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 211.200,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve resistência dos entes públicos à pretensão autoral, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa é adequada, ou se deve ser substituída por valor fixo com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação de contestações pelos entes públicos com teses de mérito visando à rejeição do pedido autoral caracteriza resistência à pretensão, atraindo a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

4.
A jurisprudência, à luz do Tema 1.002 do STF, reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua como representante da parte vencedora em face de ente público, inclusive o próprio Estado.

5. O proveito econômico obtido pela autora é inestimável, tendo em vista que se trata do direito à saúde, o que afasta a aplicação do art. 85, § 3º, I, do CPC e impõe a adoção da regra excepcional do art. 85, § 8º, autorizando o arbitramento por equidade.

6. A demanda apresenta baixa complexidade, tramitou de forma célere e sem produção de prova técnica ou audiência, não exigindo atuação extraordinária da Defensoria Pública, o que justifica a fixação de honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos entes públicos, compatível com precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos
do
Município de Cachoeiro de Itapemirim e
do
Estado do Espírito Santo
parcialmente providos.

Tese de julgamento
: A apresentação de contestações que impugnam o mérito da demanda configura resistência à pretensão autoral e atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação em honorários sucumbenciais. Quando o proveito econômico for inestimável, como nas ações envolvendo o direito à saúde, a fixação de honorários deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, podendo ser arbitrada por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002858-34.2022.8.08.0038, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000395-92.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra

a
sentença ID 16695679, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou totalmente procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOCÉLIA FRANCISCA MOREIRA, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Além disso, condenou ambos os entes
públicos
,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do Art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o

Município de Cachoeiro de Itapemirim

defendeu a
ausência de resistência
ao pedido postulado na demanda e a
aplicação do princípio da
causalidade, pleiteando o afastamento total de sua condenação em honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais) ou outro valor condizente, o que consequentemente reduziria o
quantum
da verba honorária.

Por sua vez, o
Estado do Espírito Santo

alega, em síntese,
que a ação de saúde possui proveito econômico inestimável, devendo o valor da causa ser arbitrado judicialmente (sugerindo o valor de um salário mínimo) e que os honorários deveriam ser fixados por equidade (Art. 85, § 8º, CPC), sugerindo um montante não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), em virtude da baixa complexidade e rápida tramitação do feito.

Contrarrazões apresentadas nos Ids 16696337 e 16696338, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que a
parte autora, ingressou
com a presente demanda
objetivando a condenação dos entes públicos requeridos a fornecerem o
Serviço de Assistência Domiciliar (Home Care)
, que incluía acompanhamento por técnico de enfermagem 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como acompanhamento em fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e clínica médica, conforme a periodicidade definida no plano terapêutico subscrito pela médica da Estratégia de Saúde da Família.

Após apresentação de contestação pelos requeridos, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido
. Rejeitou as preliminares de impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva e incompetência, mantendo o valor da causa em R$ 211.200,00 por ser mais condizente com o custo do procedimento e confirmando a responsabilidade solidária dos entes e a competência da Vara da Fazenda Pública. No mérito, confirmou a tutela provisória e condenou o
Estado do Espírito Santo
e o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
a fornecerem o serviço de
Home Care
na integralidade pleiteada. Ademais, condenou ambos os entes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, na forma do Art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se a discutir a condenação
dos Entes Públicos
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Os recorrentes, principalmente o Município de Cachoeiro de Itapemirim, buscam o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais sob o argumento de que não teriam dado causa à instauração do processo ou não teriam oferecido resistência à pretensão autoral, invocando, para tanto, o Princípio da Causalidade.

É cediço que o direito processual civil, ao atribuir a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, é regido
pelos princípios da
sucumbência
e da
causalidade. Em situações como a presente, nas quais se discute o fornecimento de serviços de saúde, é fundamental analisar se houve, por parte do ente público, uma resistência injustificada ou uma inércia que obrigasse o cidadão a buscar a tutela jurisdicional.

Analisando detidamente o contexto fático
e
processual, verifica-se a manifesta resistência dos entes públicos à pretensão inicial, o que, por consequência, atrai a incidência do princípio da causalidade para a manutenção da condenação em honorários.

O
Estado do Espírito Santo
, em sua contestação (ID 16695667), sustentou a impossibilidade do fornecimento contínuo de 24 horas
(
home care
)
, argumentando a suficiência da Estratégia de Saúde da Família
(PSF)
,
que não foi comprovada a necessidade desse serviço exclusivo e que é dever da própria família efetuar os cuidados básicos da pessoa com deficiência ou necessidades médicas
. Essa linha de argumentação revela uma clara oposição ao pedido principal
da requerente
,
obrigando
a litigar para obter o tratamento integral atestado como urgente.

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, por sua vez, embora tenha tentado se eximir da responsabilidade em sua contestação (ID 16695672), argumentando a ilegitimidade passiva e defendendo que o Home Care seria de competência estadual (tese rechaçada na sentença pela aplicação da solidariedade e pela regra do Tema 793), também demonstrou resistência. Em momento algum o Município se colocou à disposição para cumprir a decisão em sua integralidade, apresentando argumentos de que só poderia oferecer atendimento domiciliar esporádico e mencionando a dificuldade em cumprir a demanda de fonoaudiologia devido à fila de espera de 370 pessoas, o que evidencia que a pretensão autoral não seria atendida administrativamente.

Portanto, a resistência ao pleito se manifestou pela apresentação de teses de defesa que visavam à exclusão de sua responsabilidade, forçando a parte autora, assistida pela Defensoria Pública, a contra-argumentar e a manter o processo ativo para obter o resultado final favorável.

Dessa forma, a condenação em honorários sucumbenciais é justa e necessária, devendo ser mantida em relação a ambos os apelantes, Município e Estado, em observância ao princípio da causalidade.
A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA . TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE . INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . 1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;
2 . Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos;
3. “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável”
(AgInt no AREsp n. 1.734 .857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.); 4. Recurso conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019158020238080038, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 13/05/2025
).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TERAPIAS PELO MUNICÍPIO . INTERESSE DE AGIR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Paula de Oliveira Moreira, condenando o ente municipal a fornecer as terapias indicadas no pedido inicial e ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta (i) a ausência de interesse de agir ou sua perda superveniente e (ii) a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir na demanda, considerando o cumprimento da obrigação após decisão liminar; e (ii) analisar se houve resistência à pretensão por parte do Município, apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse de agir subsiste, pois a prestação jurisdicional foi necessária para garantir a efetivação do direito da parte autora, tendo o Município apenas cumprido a obrigação após decisão liminar. A contestação do mérito da ação pelo Município, incluindo alegação de ilegitimidade passiva e pedido de improcedência, configura resistência à pretensão, sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a simples oferta de contestação, sem o imediato reconhecimento do pedido, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O interesse de agir permanece quando a prestação jurisdicional é necessária para garantir o direito pleiteado, mesmo que a obrigação seja cumprida após decisão liminar . A apresentação de contestação impugnando o mérito da demanda configura resistência à pretensão, justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5003440-04 .2023.8.08.0069, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024 .8.08.0069, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 09/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000596-47.2024.8 .08.0069, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j . 25/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.081.754/SP, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50113959020248080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 10/04/2025
).

Por outro lado,
quanto ao montante fixado a título de honorários sucumbenciais, deve-se considerar que a presente demanda refere-se a obrigação de fazer
voltada à efetivação do direito à saúde, mediante solicitação
do
Serviço de Assistência Domiciliar (Home Care)
.

O

entendimento que vem se consolidando
na jurisprudência pátria
é o de que, nas ações que envolvam o fornecimento de serviços de saúde, o
proveito econômico é inestimável
. Logo, a incidência da regra geral do Art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, que impõe o arbitramento por percentual sobre o valor da causa, deve ser afastada em favor da regra de exceção contida no
Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
, que autoriza a fixação dos honorários por
apreciação equitativa
quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

O arbitramento por equidade, contudo, não garante ao julgador discricionariedade absoluta, devendo observar os parâmetros basilares elencados nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
além dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.

E
mbora a relevância social da causa seja incontestável, por envolver direito fundamental à saúde, a complexidade jurídica da demanda era reduzida, tratando-se de ação rotineira no âmbito do Poder Judiciário, relacionada ao fornecimento de tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O feito tramitou de forma relativamente célere (apenas 5 meses até a sentença), sem a necessidade de dilação probatória complexa, perícias, ou audiências de instrução. O trabalho resumiu-se à elaboração da petição inicial, manifestação em réplica e acompanhamento dos prazos.

A fixação de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 211.200,00), totalizando R$ 21.120,00 a serem distribuídos
pro rata
entre os entes condenados, para uma causa que não demandou qualquer complexidade instrutória ou trabalho extraordinário resulta em um valor manifestamente excessivo e desproporcional, o que, inegavelmente, acarretaria o enriquecimento sem causa do beneficiário da verba honorária e um indevido ônus ao erário.

Portanto, em estrita observância aos ditames do Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e considerando as particularidades do caso (demanda de saúde, ausência de complexidade probatória, tramitação em prazo curto) e a finalidade da verba honorária (reversão ao FADEPES), impõe-se a redução do quantum para um valor fixo e razoável.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, especialmente desta Terceira Câmara Cível, tem consolidado entendimento no sentido de arbitrar honorários
no
valor
de
R$ 500,00 (quinhentos reais), em demandas de natureza
semelhante
— ações de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública em matéria de saúde — que apresentem baixa complexidade e julgamento antecipado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF – ARBITRAMENTO POR CRITÉRIO DE EQUIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Hipótese concreta em que o pedido de internação e tratamento psiquiátrico formulado pela parte assistida pela Defensoria Pública foi julgado procedente, o que impõe a condenação de ambos os vencidos – Estado e Município – ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 3 . Quanto ao valor a ser fixado a título de verba honorária, tem-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.” (STJ. AgInt no REsp n . 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).
4. Considerando que não é possível mensurar o proveito econômico desta causa, relacionada ao direito à saúde – vez que se discute o direito ao fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis -, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade da causa, o lugar da demanda, e o tempo de tramitação do processo, considera-se adequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) já fixado pelo juízo a quo a título de honorários advocatícios sucumbenciais
5. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50028583420228080038, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 29/07/2024
).

APELAÇÕES CÍVEIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA 1002 DO STF – DEVIDOS PELO ESTADO – FUNDO DE APARELHAMENTO – RECOMPOSIÇÃO – NORMATIZAÇÃO ESTADUAL – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE DO MUNICÍPIO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS EXTIRPADOS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114 .005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Desse modo, assiste razão à instituição, devendo ser reformada a sentença quanto à ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária sucumbencial
. 2. Contudo, deve ser afastada a condenação do ente público municipal, pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF. Assim, uma vez que a responsabilidade do fornecimento dos insumos é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação do Município em verba honorária ou custas, eis que não deu causa à ação.
3. Em relação ao valor da verba honorária a ser paga somente pelo Estado, por se tratar de matéria de ordem pública, que permite apreciação de ofício, deve ser fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição apelante
. 4. Recursos conhecidos e providos. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5000395-92.2022.8.08.0047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 04/04/2024).

No mesmo sentido: (TJ-ES. Apelação Cível 0000417-47.2020.8.08.0003, Relator.: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, acórdão publicado em 14/06/24); (TJ-ES. Apelação Cível 50000708920218080003, Relator.: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível, acórdão publicado em 16/04/25); (TJ-ES. Apelação/Remessa Necessária n° 0002706-76.2014.8.08.0030, Relator.: Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, acórdão publicado em 17/05/24).

Considerando o padrão de fixação em demandas similares de baixa complexidade e a necessidade de se impor um valor que seja, ao mesmo tempo, equitativo e que reflita a mínima remuneração pelo trabalho desenvolvido, sem gerar um ônus desproporcional à Fazenda Pública, entende-se como adequada a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos apelantes, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), montante que se mostra suficiente e justo diante dos critérios legais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
e pelo
Estado do Espírito Santo

e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com a finalidade exclusiva de reformar a sentença no tocante aos honorários
sucumbenciais
para fixá-los, por apreciação equitativa, com base no
art.
85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor fixo de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a ser pago por cada um dos entes federados condenados, totalizando
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que deverá ser revertido ao
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO

com a finalidade exclusiva de reformar a sentença no tocante aos honorários
sucumbenciais
para fixá-los, por apreciação equitativa, com base no
art.
85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor fixo de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a ser pago por cada um dos entes federados condenados, totalizando
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que deverá ser revertido ao
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.